Tribunal: TJMT
Processo: 1030474-51.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030474-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIO ROBERTO RODRIGUES - CPF: 629.260.202-87 (PACIENTE), 2ª CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO DA COMARCA DE GOIÂNIA/GO – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DESCABIMENTO – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO QUESTIONA OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
WRIT
CONHECIDO – RÉU QUE CUMPRE PENA DE 236 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO NA UNIDADE PRISIONAL DE ÁGUA BOA – SEGREGAÇÃO DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE VÁRIAS ORDENS JUDICIAIS – NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO CAUSADO PELO ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em incompetência desta Corte de Justiça para apreciar o
habeas corpus
se a ilegalidade apontada não incide nos fundamentos da prisão preventiva, mas no atraso para a regularização do cumprimento do mandado de prisão, especialmente para a realização da audiência de custódia, providência que cabe ao juízo do local onde a ordem de prisão foi cumprida.

A demora na realização da audiência de custódia por questões excepcionais não tem o condão de macular a legalidade da prisão se não demonstrado o efetivo prejuízo suportado pelo custodiado, que permanece segregado em razão de inúmeras ordens de prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Célio Roberto Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

A impetrante relata que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, pelo Juízo da 7ª Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão da Comarca de Goiânia/GO, nos autos da ação penal n. 5667559-20.2021.8.09.0051, foi cumprido no dia 17.2.2022, e o favorecido foi recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá. Todavia, a audiência de custódia somente foi realizada em 15.12.2023 e não foram tomadas providências para o recambiamento do preso.

Afirma que requereu o relaxamento da prisão cautelar perante o juízo singular, pleito que foi indeferido, sob o fundamento da incompetência, mormente por se tratar de mandado de prisão expedido em razão de decisão proferida por outro juízo, cuja análise meritória redundaria em afronta ao princípio do juiz natural.

No entanto, argumenta que “
o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução n.º 213/2015, dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas
”, de modo que conclui que o constrangimento ilegal é evidente, pois, transcorridos quase 2 anos do cumprimento do mandado, até o momento não houve regularização da prisão do paciente, com o seu recambiamento e/ou designação de audiência pelo juízo de origem.

Assevera ademais que “
da leitura do 1.432, caput e §4°, da CNGC/MT, e artigo 289, §3°, do Código de Processo Penal, infere-se que a inércia do juízo de Goiânia - GO comporta a presunção de desinteresse na manutenção da prisão, devendo ser determinada a imediata soltura
”.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que lhe seja relaxada a prisão imposta ao paciente, determinando a imediata restituição da sua liberdade (Id. 196098158).

Juntou documentos (Id. 196098159 a Id. 196098160)
.

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo magistrado plantonista, eminente Desembargador Gilberto Giraldelli (Id. 196149154).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 196921157).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
da impetração, haja vista “
a incompetência deste Egrégio Tribunal para julgar o pedido
” (Id. 198917682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo não conhecimento do
writ
, “
considerando a incompetência deste Egrégio Tribunal para julgar o pedido
”, já que a prisão foi decretada por autoridade judiciária do Estado de Goiás.

Contudo, a ilegalidade apontada pela impetrante incide no atraso para a regularização do cumprimento do mandado de prisão, especialmente para a realização da audiência de custódia, providência que cabe ao juízo do local onde a ordem de prisão foi cumprida.

Assim, tendo em vista que o
habeas corpus
não questiona os fundamentos do decreto prisional, mas o descumprimento das determinações do Código de Processo Penal, da Resolução n. 213/2015, do Conselho Nacional de Justiça, e das regras previstas na CNGC/TJMT, quanto à realização de audiência de apresentação do preso, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula o relaxamento da prisão imposta ao paciente
Célio Roberto Rodrigues
, haja vista o decurso do tempo entre o cumprimento do mandado de prisão e a realização da audiência de custódia, bem como porque não foram tomadas as providências para o recambiamento do preso.

A princípio, importante consignar que o favorecido cumpre, em regime fechado, a pena unificada de
236 anos e 6 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, estupro de vulnerável, estupro, estupro majorado e roubo, referentes a
23 sentenças condenatórias
proferidas nos Estados de Goiás, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, tendo cumprido cerca de 4% do total da pena imposta (PEP n. 0201806-47.2013.8.04.0001).

Segundo se infere das informações trazidas à impetração, o juízo da 7ª Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão da Comarca de Goiânia/GO expediu mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, cujo cumprimento foi noticiado nos autos da ação penal de origem em 17.2.2022.

Entretanto, quase dois anos depois da notícia da prisão, o juízo da Comarca de Goiânia/GO expediu carta precatória “
com a finalidade de realizar a audiência de custódia do denunciado CÉLIO ROBERTO RODRIGUES
” (Id. 196098160, p. 2), a fim de regularizar a prisão cautelar do favorecido, que se encontra atualmente na penitenciária de Água Boa/MT.

Realizada a audiência de apresentação, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requereu à autoridade apontada como coatora o relaxamento da custódia, sustentando, em suma, a injustificada demora na regularização da prisão do paciente, pleito que foi indeferido nos seguintes termos:

“
(...) Trata-se de carta precatória expedida pela 6ª Vara Criminal – 1ª UPJ de Goiânia/GO, cuja finalidade é a realização de audiência de custódia com o preso
CÉLIO ROBERTO RODRIGUES
, atualmente segregado na penitenciária de Água Boa.

Colhe-se dos autos que o mandado de prisão preventiva foi expedido no bojo dos autos n. 5667559-20.2021.8.09.0051, inicialmente em trâmite na 7ª Vara Criminal dos crimes punidos com reclusão de Goiânia/GO.

Verifica-se que, em verdade, a prisão foi efetuada na data de 17/2/2022, conforme assinatura aposta pelo próprio preso na cópia do mandado.

Inclusive, há ofício expedido pelo Grupo Estadual de Repressão a estupros, da polícia civil de Goiás, em que comunica ao juízo emissor acerca do cumprimento do mandado de prisão, ainda na data de 18/2/2022.

O juízo goianiense, na data de 12/12/2023, enviou e-mail à penitenciária de Água Boa, questionando se CELIO estava segregado na unidade. Os servidores responderam que ele estava recolhido desde a data de 5/10/2023, contudo, não esclareceram qual procedimento ensejou a prisão.

Diante dessa informação, o juízo deprecante solicitou a realização de audiência de custódia junto ao preso.

Esclarecido o contexto, faz-se mister evocar a norma correlata.

O Conselho Nacional de Justiça dispõe que a audiência de custódia deve ser realizada em até 24 horas, a partir do recebimento do auto de prisão em flagrante, conforme preleciona o art. 1º da Resolução n. 213.

Em seu artigo 13, a normativa preleciona que “a apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de
cumprimento de mandados de prisão
cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução”.

Assim, registra-se que é a partir do recebimento do expediente que se inicia o prazo de 24 horas para o juiz realizar a audiência de custódia.

No caso em análise, o presente feito foi remetido a este juízo apenas na data de ontem, às 12h21 (MT), razão pela qual designou-se a presente solenidade.

Oportuno dizer que esta magistrada subscritora iniciou a atuação perante esta 2ª Vara Criminal no dia 22/2/2023, de modo que sequer tinha conhecimento da prisão ora noticiada e que o preso se encontra na cadeia local, mormente porque a ordem prisional não foi expedida por este juízo, além de que a atribuição de corregedoria do presídio compete à 1ª Vara Criminal.

Em relação à manutenção da prisão, consigna-se que não há motivos para a revisão do édito prisional emitido por outro juízo, sob pena de flagrante afronta ao princípio do juiz natural.

Por essa razão, respeitosamente, INDEFIRO o pedido feito oralmente nesta data, pelo nobre representante da Defensoria Pública.

Ademais, o próprio juízo de origem não colacionou nenhuma determinação de revogação da segregação.

Assim,
mantenho
o cárcere outrora ordenado, por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de que o juízo emissor o reveja, caso assim entenda.

Determino que se expeça o necessário à regularização da prisão e eventual recambiamento do preso, inclusive ofício à SEJUDH/SAAP.

Atualize-se o BNMP.

Cumprido o ato deprecado, devolva-se a presente missiva ao juízo de origem, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.
” (Id. 196098159, pp. 1-5).

Contra essa decisão é que se insurge a impetrante, requerendo o relaxamento da prisão e a restituição da liberdade do paciente.

No entanto, conforme se depreende da documentação trazida e em consulta ao processo executivo de pena, por meio do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, na mesma data em que o paciente foi cientificado do cumprimento do mandado expedido pela Comarca de Goiânia/GO, ele possuía contra si outras seis ordens de prisão (Id. 196098160, p. 9).

Além disso, o favorecido se encontrava recolhido na unidade prisional da capital mato-grossense para cumprimento de pena definitiva e, identificada a existência de vários processos distintos para o acompanhamento da execução penal, especialmente porque o paciente utilizava-se de nomes falsos, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT determinou a unificação de todas as guias de recolhimento em um único processo (PEP n. 0201806-47.2013.8.04.0001).

Em síntese, verifica-se que o paciente encontra-se segregado em decorrência de variadas ordens de prisão, e, inclusive, cumpria pena em regime fechado na data em que foi cientificado do mandado de prisão expedido pela Comarca de Goiânia/GO.

Nesse contexto, ainda que a apresentação pessoal do custodiado à autoridade judiciária tenha ocorrido tardiamente, no caso
sub judice
, a demora na realização da audiência não tem o condão de macular a legalidade da prisão, pois não demonstrado o efetivo prejuízo suportado pelo insurgente, que, diga-se permanece preso desde antes daquela data (17.2.2022), em razão de inúmeras ordens judiciais.

Além disso, o recambiamento do preso para o Estado de Goiás se mostra descabido, pois, como já dito, ele encontra-se recluso também por força do processo executivo de pena, que tem por finalidade acompanhar o cumprimento de sentenças condenatórias definitivas prolatadas em diversos Estados da Federação, dentre eles o Mato Grosso.

Logo, devidamente realizada a audiência de custódia e verificada a inviabilidade da soltura do paciente, não há irregularidade a ser sanada, mostrando-se descabido o relaxamento da prisão, haja vista não ter sido demonstrado o prejuízo suportado pela demora na regularização do cumprimento do mandado de prisão, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024